Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA INDIVIDUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão proferido em agravo de instrumento que reconheceu a prevalência da coisa julgada individual sobre sentença coletiva superveniente, extinguindo o cumprimento individual de sentença promovido pelo espólio exequente. O embargante alega omissão no julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais em seu favor, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC, e pleiteia sua fixação e o prequestionamento de dispositivos legais. O embargado, por sua vez, defende a ausência de omissão e sustenta que a matéria seria prematura em razão da interposição de recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais em favor do recorrente vencedor;
(ii) definir se é cabível a fixação dessa verba honorária no âmbito do agravo de instrumento, mesmo com a pendência de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. A omissão relevante para fins de aclaratórios refere-se à ausência de manifestação judicial sobre ponto necessário à completude da decisão, como ocorre no caso da definição da sucumbência em sede recursal.
5. A fixação de honorários sucumbenciais decorre da aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência, sendo consectário da decisão que reforma o julgamento anterior e extingue a pretensão do exequente no cumprimento de sentença.
6. Ao prover o agravo de instrumento, o acórdão omitiu-se quanto à condenação do embargado ao pagamento de honorários em favor do Distrito Federal, configurando omissão sanável que deve ser suprida.
7. A pendência de recurso especial interposto contra o acórdão embargado não impede a fixação de honorários sucumbenciais recursais, pois não há suspensão automática da eficácia do julgado.
8. Suprida a omissão, fixa-se os honorários advocatícios recursais em favor do Distrito Federal no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 4o, III, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais deve ser sanada em embargos de declaração, quando configurada a sucumbência no julgamento do recurso.
2. A fixação de honorários recursais é cabível mesmo diante da pendência de recurso especial, salvo determinação expressa de suspensão.
3. A sucumbência em agravo de instrumento enseja a fixação de verba honorária, nos termos do art. 85 do CPC, ainda que não haja condenação principal líquida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 5o, 6o, 85, §§ 1o, 4o, III e 11, 502, 507; CDC, arts. 103, § 2o, e 104.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.643.816/RJ, Segunda Turma, DJe 7.3.2017; STJ, REsp 2.078.485/PE, Primeira Seção, rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.8.2024, DJe 23.8.2024.